Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-16.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA E JULGOU EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGO 508 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA, COM A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.